Tribunal: TJES
Processo: 5012428-18.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012428-18.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012428-18.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A
.

RECORRIDO:
JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. VIVO TRAVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à restituição em dobro do montante de R$ 999,75, bem como ao pagamento compensação por danos morais, fixada no montante de R$ 2.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, muito embora a Recorrente aduza a utilização pelo Autor, o serviço disponível é consideravelmente oneroso, demandando a comprovação de anuência expressa e individual do cliente quanto à sua cobrança/contratação. Ocorre que, ao contrário do exposto, a Recorrente não traz qualquer elemento mínimo da adesão autoral, seja por contato telefônico (inexiste qualquer gravação juntada pela Recorrente nesse sentido), seja por instrumento/termo contratual, de modo que, diante do fato negativo afirmado pelo Recorrido, competia à Recorrente se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 14, §3º, CDC c/c art. 373, II, CPC/15, o que não ocorreu no presente caso.

(3). Com efeito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à abusividade da cobrança lançada sob a rubrica “Vivo Travel”, a qual deve ser objeto de restituição em dobro ao Recorrido, nos termos do art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL.

(4). Por fim, considerando a flagrante ilicitude da cobrança ora impugnada, também não merece reparos a r. sentença no capítulo referente à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se
encontra, em patamar compatível em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido o montante fixado em sentença (R$ 2.000,00)
.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)